Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos1, os litigantes convencionaram a resolução dos conflitos de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada, com o reconhecimento e consolidação do débito de responsabilidade da ré, que fora, inclusive, objeto de parcelamento, requerendo sua homologação. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas afere-se que não sobeja óbice algum à homologação da composição, especialmente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado nos petitórios individualizados, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pelas autoras. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais, pela ré. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 57916547 (fls. 291/294)